Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002759-05.2021.8.11.0000
RECORRENTE: GABRIEL PASIN
RECORRIDO: ULISSES BAMPI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GABRIEL PASIN com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por maioria, deram provimento ao recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 92164960):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL – LAVOURA TEMPORÁRIA – ARRENDAMENTO - PRAZO MÍNIMO DE TRÊS ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, II, “A”, DO DECRETO 56.566/66 – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO FIRMADO PELO PRAZO DE DOIS ANOS – LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – FALTA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ALEGADO NAS CONTRARRAZÕES – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo precedentes recentes do STJ, “os prazos mínimos de vigência para os contratos agrários constituem norma cogente e de observância obrigatória, não podendo ser derrogado por convenção das partes contratantes”. (REsp 1.455.709/SP e AgInt no REsp 1568933/MS).
Se o arrendador pretendia retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, deveria notificar o arrendatário até seis meses antes do vencimento do contrato, e se não o fez no tempo e modo devidos, até prova robusta em contrário, o contrato de arrendamento considera-se automaticamente renovado, conforme art. 22, §§ 1o e 2o do Decreto 59.566/66.
Uma vez renovado automaticamente o contrato de arrendamento, é vedada a concessão liminar de despejo. Exegese do art. 32, I do Decreto 59.566/66.
Se a tese de inadimplemento contratual não foi analisada pelo Juiz a quo, é vedada sua análise em segundo grau de jurisdição, pois acarretaria supressão de instância”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado RAI n. 1002759-05.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 23/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 94618966.
A parte recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) o Recorrido está adotando uma conduta que contraria a boa-fé contratual, posto que descumpriu com a avença por diversas vezes, tudo na intenção de manter-se por tempo indefinido na parcela de 04ha (quatro hectares) da Chácara Santa Rita”.
Aduz que: “(...) concernente à continuidade do contrato, ficou consignado que esta dependeria de prévia manifestação da parte interessada, devendo manifestar-se em 06 (seis) meses antes do vencimento do prazo contratual, de acordo com o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Terceira (...)”. “(...) Considerando o descumprimento da avença, o Recorrente enviou uma Notificação Extrajudicial em 11/06/2019, elencando que ante à ausência de manifestação na forma contratada (isto é, caso houvesse intenção em continuar na área arrendada, o Recorrido deveria comunicá-lo em até 06 - seis - meses antes do vencimento), o arrendamento deu-se por encerrado, haja vista o decurso do prazo afixado”.
Assevera que: “(...) considerando a boa-fé inerente à negociação, sua idade avançada e, até mesmo, pelas promessas do Recorrido de que desocuparia o imóvel, o Recorrente observou o prazo contratual prorrogado e, desde a negativa alhures, informou-lhe sobre a pretensão de retomar a área para o exercício e exploração de atividades próprias, o que seria realizado findo o período de prorrogação alegado”.
Por fim afirma que a parte recorrida está agindo, por diversas vezes, de modo diverso do pactuado entre as partes, violando a boa-fé contratual, que é inerente à negociação.
Recurso tempestivo (id. 100040452).
Contrarrazões (id. 101282953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 422 do CC, está amparada na assertiva de que a parte recorrida está adotando uma conduta que contraria a boa-fé contratual, uma vez que descumpriu por várias vezes o que foi pactuado entre as partes, tudo na intenção de manter-se por tempo indefinido na parcela de 04 ha (quatro hectares) do imóvel em questão, e, por consequência, pelo descumprimento contratual a parte recorrente enviou notificação extrajudicial com prazo de 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato, conforme o disposto no parágrafo único da cláusula terceira.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Assim, se o contrato de arrendamento rural foi celebrado em 01/12/2016, o prazo mínimo de arrendamento de três anos findou em 01/12/2019, conforme art. 13, inciso II e alínea “a” do Decreto 59.566/1966.
Desta forma, se o arrendador pretendia retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio do seu descendente, deveria ter notificado o arrendatário até 01/06/2019, conforme preconiza o art. 22, § 1o do Decreto 59.566/66, e se isso não foi cumprido no tempo e modo devidos, o contrato de arrendamento, até prova em contrário, deve ser considerado automaticamente renovado até 01/12/2022,(...)”. (id. 92164960).
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos e o negócio celebrado para concluir pela legalidade da contratação, ausência de abusividade dos termos contratuais, clareza das informações prestadas e inexistência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
4. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1813023/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça